Tribunal: STF
Processo: RE 115140
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO E TAXA DE PUBLICIDADE ANUAIS.
IDENTIDADE DE BASE DE CALCULO COM IMPOSTO E INEXISTÊNCIA DE
CORRELAÇÃO ENTRE SERVIÇO PRESTADO E PRESTAÇÃO EXIGIDA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.